Tribunal: TJSP
Processo: 1007755-63.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Ameaça. Art. 147, CP. Injúria. Artigo 140, § 3o, CP. A prejudicial de cerceamento de defesa alegada pela combativa defesa não se faz presente – Compete ao Magistrado a faculdade de colher e produzir aquelas provas que entender necessárias e convenientes ao deslinde da ação penal e ao esclarecimento da verdade, e ao contrário sensu indeferir aquelas tidas por impertinentes ou desnecessárias, à

Ementa:
Ameaça. Art. 147, CP. Injúria. Artigo 140, § 3o, CP. A prejudicial de cerceamento de defesa alegada pela combativa defesa não se faz presente – Compete ao Magistrado a faculdade de colher e produzir aquelas provas que entender necessárias e convenientes ao deslinde da ação penal e ao esclarecimento da verdade, e ao contrário sensu indeferir aquelas tidas por impertinentes ou desnecessárias, à luz do acervo de provas já encartado aos autos. E é exatamente este o caso dos autos ante o indeferimento da acareação entre as testemunhas e produção de novas diligências para oitiva da testemunha Alessandro. Em outras palavras, a existência de provas suficientes à instrução do processo autoriza o juiz a indeferir produção de provas, inclusive testemunhal, cabendo a ele julgar a questão de acordo com o que entender atinente à lide, em seu livre convencimento motivado. O juízo bem justificou o indeferimento das diligências solicitadas pela defesa, visto que foram feitas diversas tentativas de intimação da testemunha Alessandro Aparecido da Silva, expedindo-se cartas precatórias que restaram infrutíferas, até que com o advento da pandemia foi estipulado a realização de audiência virtual, onde, através de seu e-mail e aplicativo WhatsApp a referida testemunha foi finalmente intimada, informando que estava viajando, não podendo garantir que teria acesso à internet, muito embora tenha respondido prontamente as mensagens, sem qualquer problema de conexão. Ora, conforme se observa dos autos, o processo aguardou por mais de dois anos a conclusão da instrução, período no qual foram efetuadas diversas tentativas de localização e oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, todas sem sucesso, mesmo de maneira presencial ou virtual, não sendo demonstrado que as novas diligências teriam melhores resultados. Determinação que se mostra plenamente adequada ante o princípio da razoável duração do processo. Claro, portanto, que todas as devidas medidas cabíveis para a oitiva das testemunhas foram tomadas pelo juízo a quo, sendo que se a combativa defesa tivesse se atentado e apresentado o correto endereço da testemunha por ela arrolada desde o início, certamente sua oitiva poderia ter sido realizada, antes mesmo da pandemia. Dessa forma, a prolongação do processo para oitiva de testemunha que sequer se encontrava presente no dia dos fatos, revela-se inócua, e assim foi corretamente indeferida pela M.M. Magistrada a quo. De igual maneira se mostrou correto o posicionamento da Juíza sentenciante ao negar a substituição da testemunha Alessandro, ante a intempestividade da solicitação e dar prosseguimento ao feito com o interrogatório do réu, uma vez que não cabiam mais provas a serem colhidas. Pontua-se, ainda que, como se verá adiante, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pela defesa, além da combativa parte ter juntado todos os documentos que entendeu necessários para contribuir com a elucidação dos fatos, indicando, assim, que o princípio do contraditório e ampla defesa restou devidamente resguardado nos autos. De igual forma não houve violação ao princípio da publicidade processual, posto que restou deferida a juntada da gravação da testemunha Alessandro Aparecido Correia aos autos, conforme pleiteado pela combativa defesa. Os atos processuais foram devidamente realizados, não existindo erro capaz de gerar as nulidades alegadas. Por fim, não se comprovou a ocorrência de qualquer prejuízo ao apelante, decorrente dos atos impugnados e, é cediço, que sem sua demonstração, não se decreta nulidade processual. Preliminares rechaçadas. No mérito: Absolvição. Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório. O querelante narrou de forma coerente os delitos sofridos. Não há nenhuma razão para invalidar o depoimento feito pela vítima, pois não se observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma de prejudicar o recorrente, pessoa que sequer conhecia. Aponte-se, ainda que o fato da vítima ter sido condenada por falso testemunho em processo diverso não afeta o presente caso, não descaracterizando a veracidade de seu depoimento, pois os processos em nada se correlacionam. Testemunhas presenciais que confirmaram as ameaças e ofensas em juízo. Ao passo que nenhuma das testemunhas de defesa presenciou o ocorrido, limitando-se a fornecerem informações indiretas. Inclusive, parece pouco provável que o querelante se dê ao extenso trabalho de forjar informações e coagir seus funcionários e clientes a mentir perante a autoridade policial e em juízo apenas para estragar a vida do réu, pessoa que nunca tinha visto antes, apenas para vingar-se do fato da esposa deste ter ingressado com ação trabalhista. Narrativa exculpatória apresentada pelo réu que restou isolada nos autos. Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Presença do elemento subjetivo do tipo reconhecida. É claro, ainda, que para a configuração do crime de ameaça, não há necessidade de ter o agente vontade de fazer o mal anunciado, basta o dolo específico de intimidar. O que, ao reverso, restou amplamente comprovado nos autos. Anote-se, também, que o fato da vítima não se encontrar presente no momento do proferimento das ameaças é irrelevante para configuração do delito, bastando que a ameaça chegue ao seu conhecimento. Assim, o conjunto probatório é robusto e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos delitos. Deste modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Pena bem estipulada e, assim, preservada. Mantido regime inicial aberto. Recurso improvido.